Tribunal: STF
Processo: ARE 1355503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO. 



    - A dívida ativa inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, sendo do devedor o ônus probatório a respeito de suposta irregularidade do débito. 



    - Ausente a juntada do procedimento administrativo instaurado pelo Procon, que deu origem ao débito fiscal, de modo a se apurar a demonstração de vícios, deve ser considerada válida a certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, a embargante/apelada alegou a inexistência de infração consumerista que originou a multa, por não ter configurado como tal a situação fática que a ensejou. Contudo, não acostou aos autos, no momento oportuno, a cópia do processo administrativo que culminou na aplicação da pena de multa, tampouco requereu a sua exibição por parte do embargado/apelante, vindo a fazê-lo, apenas, quando da apresentação das suas contrarrazões.



    Ora, ‘permissa venia’, não há como sequer conhecer das alegações de inexistência da prática de violação à legislação consumerista, eis que a embargante/apelante sequer se dedicou a juntar o processo administrativo aos autos, de forma a aferir quaisquer irregularidades, em franca violação ao ônus probatório que lhe competia.



    O artigo 202 do CTN e o artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, trazem disciplina sobre os elementos obrigatórios do termo de inscrição da dívida ativa:



    (...)



    No caso, verifica-se que a CDA apresenta todos os requisitos legais, identificando a devedora; seu endereço; a origem e natureza do crédito, quais sejam, multa advinda de violação à legislação consumerista; os fundamentos jurídicos da exação, bem como os critérios de fixação da multa e de seu cálculo: Lei Federal nº 8.078/1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor, Decreto Federal nº 2.181/1997, que “dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto Nº 861, de 9 julho de 1993, e dá outras providências’, e Decreto Municipal nº 10.246/2006, que ‘regulamenta e disciplina o procedimento na realização de fiscalização de produtos e serviços nas relações de consumo, fixa formulários e critérios de aplicação de multas e dá outras providências’, sendo que tal legislação não apenas classifica as infrações pela sua natureza, como oferece critérios objetivos para a fixação da multa.



    Ademais, por não ter sido juntada a cópia integral do processo administrativo a estes embargos à execução, presume-se a validade dos atos administrativos, e, não tendo a embargante/apelada produzido prova de qualquer irregularidade, presume-se válida a exação, bem como a cobrança administrativa, vez que a embargante/apelada sequer alega ausência de notificação ou oportunização de apresentação de recurso administrativo.



    A embargante/apelada sequer defende em seus embargos a existência de irregularidades no processo administrativo que ensejou a aplicação de multa, limitando-se a afirmar a suposta inocorrência de ato que violasse a legislação consumerista, sem oferecer elementos aptos a desconstituir sua validade.



    Portanto, não prosperaram as teses de irregularidade na CDA, pois atendidos os requisitos legais. Ademais, a apresentação destes embargos à execução fiscal evidencia que a defesa da devedora na esfera judicial foi plenamente viável, não tendo ela produzido prova de que o mesmo não se tenha se dado na via administrativa.



    As alegações lançadas na inicial não são aptas a apresentar vício objetivo a macular o crédito fiscal.



    A embargante/apelada sustenta, ainda, que a multa foi aplicada em valor desproporcional e desprovido de razoabilidade, violando o princípio do não-confisco.



    Ora, tratando-se de débito decorrente de violação das regras de direito do consumidor, há previsão no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor de pena de multa, a qual será graduada de acordo com: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; e c) a condição econômica do fornecedor:



    (...)



    Não bastasse isso, visando regulamentar a questão no âmbito municipal, foi editado o Decreto Municipal nº 10.246/2006, que, em sua redação original, vigente ao tempo da infração, estipulava de forma pormenorizada os critérios objetivos de fixação da multa no artigo 13.



    Ora, a embargante/apelada não alega a ausência de processo administrativo, donde se presume que este de fato ocorreu, e que cumpridas as disposições legais referentes ao seu trâmite, permitindo a ampla defesa. Não basta alegar, é necessário comprovar. Repise-se, a embargante/apelada não se deu ao trabalho sequer de juntar aos autos cópia dos autos de infração/processo administrativo ou de requerer sua exibição.



    Igualmente, deixou de acostar aos autos os seus balancetes ou outra prova capaz de demonstrar que sua condição econômica não seja suficientemente sólida a suportar a multa cominada.



    (...)



    Destarte, à vista da ausência de prova em contrário, presume-se que a multa foi fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, inexistindo nos autos qualquer indício da desproporcionalidade invocada, devendo ser reformada a sentença recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente